Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. NÃO COMPROVADA. OCUPAÇÃO NO MERCADO. IDADE. FAIXA ETÁRIA ATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Os alimentos pagos a ex-cônjuge, diversamente do acontece com aqueles que decorrem do poder familiar, ostentam natureza excepcional, de maneira que resta imprescindível a demonstração da necessidade como requisito da obrigação alimentícia ou a da incapacidade do credor dos alimentos de suprir suas necessidades vitais.

2. A jurisprudência vem se firmando, no sentido de que tais verbas alimentares, tem por escopo dar um suporte ao cônjuge até que ele possa suprir, por si só, suas necessidade vitais, não podendo ser, por outro lado, um estimulo ao ócio.

3. In casu, considerando a divergência de documentos, e em homenagem ao efetivo contraditório e ampla defesa, com base, ainda, nos arts. 932, inciso I e 370 do CPC, concedi a recorrente o prazo de dez dias para apresentar certidão da Secretaria de Estado e de Educação do Distrito Federal, que comprovasse o encerramento dos contratos, assim como juntasse sua carteira de trabalho, para aferir a efetiva necessidade da recorrente, contudo a mesma quedou-se inerte.

4. Desse modo, considerando que o ônus da prova incumbe a quem alega a necessidade, não há outro caminho senão, pela improcedência do pleito de alimentos, porquanto não restou demonstrada a efetiva necessidade de alimentos, pelo menos nesse momento, e, assim como delineado pelo juiz, tal decisão não é definitiva, pois vige, acerca dos alimentos, a cláusula do rebus sic standibus ̧ que autoriza a nova propositura da demanda, se houver, de fato, alteração das condições e necessidades da recorrente.

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença Mantida.